Tribunal: TCU
Processo: 025.302/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7338/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.302/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Christo de Freitas (XXX.557.840-XX); Angelica do Couto Ricardo (XXX.463.750-XX); Christian da Silva Nunes (XXX.302.020-XX); Debora Carvalho Fochezatto (XXX.220.710-XX); Edineia da Conceicao Silva (XXX.077.066-XX); Everton Celso Malgor da Silva (XXX.945.750-XX); Luciana Dapper de Oliveira da Silva (XXX.524.690-XX); Luis Henrique Costa de Oliveira (XXX.691.530-XX); Thais Alves Mendonca (XXX.227.590-XX); Willian Roberto Menegazzo (XXX.377.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.